Tribunal: STF
Processo: RHC 225465
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso em Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Barros Mendes, advogado, em benefício de Igor Augusto Cainelli Bortoluzzo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se manteve decisão do Relator do Habeas Corpus n. 779.331/SP, Ministro Rogerio Schitetti Cruz, que, em 8.11.2022, denegou a ordem requerida.



    O caso



    2. O recorrente cumpre pena privativa de liberdade fixada em seis anos e oito meses de reclusão, com término previsto para 23.5.2028 
(fls. 24-25, doc. 2), pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. Busca-se nesta impetração a “correção no cálculo de penas”, ao argumento de que o ordenamento jurídico vigente não mais inclui o tráfico de entorpecentes entre os crimes hediondos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    5. As questões suscitadas no presente recurso já foram analisadas pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 224.047, de minha relatoria, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO. ALEGADA REVOGAÇÃO PELA LEI N. 13.964/2019: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.047, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2023)



    6. A presente impetração expõe incabível reiteração de pedido anterior.



     



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida .



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora